Tribunal: STF
Processo: RE 1548696
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.



    1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que decretou a prescrição quinquenal do direito e julgou extinto o processo com resolução do mérito, consoante art. 487, II, do CPC.



    2. Inicialmente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.



    3. Sustenta a parte autora que por ocasião do serviço militar que prestou em 2016, não gozou férias, tampouco recebeu indenização pelas férias não gozadas. Alega que no ano seguinte, em 01/03/2017, retornou à condição de militar da ativa, condição essa que tem o condão de suspender o prazo prescricional do direito que possui, e, consequentemente, exigir o pagamento das verbas remuneratórias ora pleiteadas. Requer a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de indenização por férias não gozadas.



    3. A sentença vergastada, ao analisar a quaestio, restou assentada nos seguintes fundamentos: “(...) O Autor pretende indenização de férias, relativas ao período de 10 meses de serviço militar obrigatório em que esteve no NPOR no período de fevereiro a dezembro de 2016. Entretanto, no presente caso, correta a prejudicial de prescrição suscitada pela União. De fato, o vínculo do Autor como aluno NPOR foi encerrado em dezembro de 2016, quando houve seu licenciamento do serviço militar obrigatório. Desse modo, nos termos do art. 189 do CC, nessa data nasceu para o Autor o direito à ação de indenização por férias proporcionais não reconhecidas, cujo prazo prescricional é de cinco anos, a teor do disposto no art. 1º do Decreto Lei 20.310/32. Isso porque, a lógica que recai sobre a contagem do prazo prescricional, segundo a jurisprudência pátria, é a de que o referido prazo (actio nata) começa a correr quando o militar, em razão do rompimento do vínculo com a Administração, não puder mais usufruir do descanso. Sob esse ponto de vista, o retorno do Autor ao serviço militar em 2017, que se deu a título diverso daquele em que pleiteia férias, não renova a possibilidade de o Autor usufruir o referido direito, logo não há que se falar em suspensão do prazo prescricional. Veja-se: “(...) 2. O termo inicial da prescrição referente à pretensão de indenização por férias não gozadas tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, ou seja, a partir da data da inatividade (Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1453813/PB . Relator: Ministro Humberto Martins. 2ª Turma. DJe: 23/09/2015; STJ- AgRg no AREsp186.543/BA . Relator: Ministro Og Fernandes. 2ª Turma. DJe: 03/12/2013) (TRF-2 - AC: 00390378920154025117 RJ 0039037-89.2015.4.02.5117, Relator: ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 27/11/2015, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 01/12/2015). Desse modo, à data da propositura da ação já haviam transcorridos os cinco anos do desligamento do serviço militar obrigatório, devendo ser decretada a prescrição do fundo de direito. (...)”



    4. Em resposta aos embargos de declaração do autor, o juízo a quo ainda esclareceu na sentença integrativa: “(...)No caso, o que a parte recorrente alega como omissão, na verdade, revela o seu inconformismo com o teor da decisão, que não contém os vícios alegados. Com efeito, a sentença de id. 1877671692 foi absolutamente clara e coerente, tendo se manifestado expressamente no sentido de que "o retorno do Autor ao serviço militar em 2017, que se deu a título diverso daquele em que pleiteia férias, não renova a possibilidade de o Autor usufruir o referido direito, logo não há que se falar em suspensão do prazo prescricional". Logo, a argumentação da parte autora formulada nos presentes embargos não revela omissão do Juízo, mas sim pretensão modificar o julgado, o que é função estranha ao escopo do recurso sob análise.”



    5. Os argumentos reiterados no recurso não suficientes para qualquer reparo na sentença, cuja conclusão representa o entendimento deste relator sobre a matéria discutida, de modo que, em razão da suficiência e propriedade dos fundamentos, adoto como razão de decidir (art. 46 da Lei nº 9.099/95).



    6. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, razão por que condeno a parte autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §§1º, 2º e 11 do NCPC), sobrestada a cobrança na forma do art. 98, §3º, do NCPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II e XXXVI; e 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente